Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718629-69.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO LANDIM DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Intime-se Marcos Antonio Landim de Sousa para manifestar-se sobre a preliminar de admissibilidade recursal formulada nas contrarrazões de BRB Banco de Brasília S.A. (id 72862546). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados deve manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para a impugnação ao valor da causa e à concessão do benefício da gratuidade da justiça no mesmo prazo. Intimem-se. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator